Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700067-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEILMA ALVES DOS SANTOS, ALESSANDRA CASSIA GUEDES SOARES, AMANDA SOARES DA CRUZ, ANA CRISTINA GUEDES OLIVEIRA, ANA PAULA SILVA SOUZA, ANDRESSA CRISTINA SANTOS DE DEUS, ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ALINE FERREIRA CORDEIRO, ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA, ANGELICA LOPES SOARES APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de outubro de 2020 17:02:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator